Tribunal: TCU
Processo: 042.061/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13658/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.061/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Clemente Ferreira de Araujo (XXX.456.398-XX); Jose David dos Santos (XXX.698.648-XX); Leonel Espindola Vargas (XXX.233.158-XX); Luciana Camara Leite (XXX.953.246-XX); Luciano Pontes de Oliveira (XXX.696.769-XX); Lucimoni de Oliveira Freitas Assis (XXX.901.641-XX); Lylhian Franco Di Brito Carvalho (XXX.408.791-XX); Marcel de Sousa Vittone (XXX.882.612-XX); Marcio Pimentel de Azevedo (XXX.220.538-XX); Marco Antonio Rodrigues (XXX.665.019-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.